Tribunal: TJDFT
Processo: 0736829-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736829-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: DANIEL CAVALCANTE GAUCHE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOSÉ MARIA DA CUNHA tendo por agravado DANIEL CAVALCANTE GAUCHE, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF. Insurge-se o agravante acerca da decisão denegatória do seu pedido de reconsideração decorrente da interposição do agravo de instrumento n. 0731029-89.2022.8.07.0000, na qual o agravante postula o uso eletrônico do CNIB e expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF. O fundamento da decisão embargada e ora agravada encontra óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, o qual prevê que para cada decisão será cabível um único recurso, sendo defesa a interposição de pluralidade de recursos versando sobre a mesma matéria e sob o mesmo fundamento, sobretudo quando objetivem a mesma decisão. Dito isto, manifeste-se o agravante se desiste do recurso n. 0731029-89.2022.8.07.0000, sob pena de não conhecimento do presente agravo com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator